Tribunal: TJES
Processo: 5002135-44.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002135-44.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBSON FRANCISCO BARBOSA TRIVILIN
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo no: 5002135-44.2019.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO(A): ROBSON FRANCISCO BARBOSA TRIVILIN

SENTENCIANTE: SR. JUÍZ(A) PATRICIA PLAISANT DUARTE

RELATORA: SRA. JUÍZA CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Narra o requerente, em síntese, que reside no imóvel há vários anos, sempre adimplindo

com suas obrigações e no ano de 2016 a requerida efetuou a troca do medidor antigo por

um digital, cuja identificação é o no do cliente 0001106058. Afirma que em01/08/2019 foi

surpreendido com o envio de um termo de ocorrência de irregularidade de no 3403988, o

qual cobrava o débito no valor de R$ 5.983,40 (cinco mil, novecentos e oitenta e três reais

e quarenta centavos), referente ao período de 23/11/2016 a 18/10/2018. Alega o autor que

não foi comunicado da vistoria, afirmando que ninguém mexe no relógio, com exceção

dos funcionários da ré. Requer, por conseguinte: (i) liminarmente, que a ré seja impedida

de suspender o fornecimento da energia elétrica ao requerente, bem como, impedida de

efetuar cobranças relativas ao debito em questão em futuras faturas, bem como, a correção

de juros e correções monetárias; (ii) seja declarada a inexistência do débito; (iii) seja a ré

condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00

(quinze mil reais).

Ao final, o juízo sentenciante julgou a demanda, conforme se verifica no dispositivo de

sentença:

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, TORNO DEFINITIVA A LIMINAR concedida no id. no 2794260 e

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR

inexistente o débito discutido no presente feito, no valor total de R$ 5.983,40 (cinco

mil, novecentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), referente ao TOI no3403988;

e

Quanto ao pedido contraposto, EXTINGO-O SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos

termos da fundamentação.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos

do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido (art.

55, Lei 9.099/95).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Insatisfeita com a sentença condenatória, a ré se insurgiu.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, há que se registrar que, no caso em comento, a parte recorrente não

impugnou os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito

ao princípio da dialeticidade recursal.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de

motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que

nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que

rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas

ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação. Isto

porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á

impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo

(error in iudicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico

que enseja a declaração do provimento.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da

apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de

regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando,

assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o decisum, se limitando a

repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao

princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado),

expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária

sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do

julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a

ausência de impugnação específica." (Acórdão 1137077, TJDFT, unânime, Relator:

ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Verifico que no recurso inominado interposto pela ré, a mesma limitou-se e repetir

os argumentos expostos na defesa, não atacando devidamente os fundamentos do decisum.

As razões recursais são quase uma cópia da defesa apresentada nos autos.

Desta forma, como a parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou, de

modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente

recurso. Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso. Condeno a

parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que

fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122

do FONAJE).

É como voto.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 09 de março de 2022.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, não reconhecer

o Recurso Inominado em face da ausência de dialeticidade recursal. Diante do não

conhecimento do recurso, condenar a parte recorrente ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

(artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.